Tribunal: CARF
Processo: 10580.721817/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721817/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.201 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PEDRO FERREIRA BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2005, onde foram incluídos
R$ 10.041,30 de rendimentos omitidos, recebidos por sua mãe e dependente.
Argumenta, em síntese, que não a lei não vincula a dedução do dependente com os seus
rendimentos, pois se trata de renda de terceiro, que não beneficia necessariamente o
declarante, mesmo porque a inclusão destes rendimentos seria inócua, situando-se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721817/2008-51
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721817/2008-51

dentro do limite de isenção do imposto. Não teria agido com má fé, pois desconhecia as
informações dos rendimentos de sua mãe, cabendo por isso a exclusão de penalidades,
ou então exclusão da dependente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Integram a base de cálculo os rendimentos recebidos pelos dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 30/03/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a omissão de rendimentos de dependente é improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos por dependente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes integram a base de cálculo do imposto do
declarante, como está no § 8o, do artigo 38 da Instrução Normativa SRF no 15/2001:
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Não se admite também a exclusão da dependente e dos seus rendimentos, como propõe
o impugnante. O §1o do art. 147 do Código Tributário Nacional veda a alteração da
declaração que visa reduzir imposto regulamente notificado.
A ausência de má fé alegada é ineficaz para afastar a aplicação da multa de ofício, uma
vez que a responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva e independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, como dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.201 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721817/2008-51

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 78
DF CARF MF
Original